Tribunal: TJPA
Processo: 0802884-84.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802884-84.2020.8.14.0039

APELANTE: RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

APELADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CÉLIO CAL MONTEIRO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO ART. 5º, §6º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/01, QUE INSTITUIU A COBRANÇA DE ICMS EM TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS DESTINADOS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS.
AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA
LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO.

1. Cabível à hipótese, aplicação do verbete n° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

2. Verifica-se que a pretensão do impetrante está integral e diretamente direcionada à discussão da ilegalidade do art. 5º, §6º, do Decreto Estadual nº 4.676/01, do Estado do Pará, com o fim de se abster da cobrança do ICMS dos serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

3. Não se demonstra nos autos, mediante prova pré constituída,a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de atos concretos, ou que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0802884-84.2020.8.14.003
9.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/Pa que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
nº
0802884-84.2020.8.14.0039
, impetrado contra ato atribuído ao
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e ao

ESTADO DO PARÁ,
negou a segurança pretendida.

Em síntese, narram os autos principais que o impetrante se dedica ao ramo de transporte rodoviário de cargas, tendo sido contratada pela empresa AGREX do Brasil LTDA para transporte interestadual de mercadoria destinada à exportação (milho em grãos), à receptora final, operadora portuária TGMP S.A.

Sustenta que, por ser transportadora rodoviária interestadual, goza de imunidade constitucional (art. 155, §2º, X, CF), contudo, tem sido submetida à exigência de ICMS perante o fisco do Pará, mesmo em situação que não deveria sofrer tributação.

Requereu a concessão de ordem para que à autoridade coatora se abstivesse de efetuar a cobrança do ICMS das operações de transporte de cargas realizada pela impetrante quando destinadas à exportação.

O juízo de piso, negou a segurança com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, sobre o tema 475 que, fixou a tese de que "A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação".

Da decisão, a empresa RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA – FILIAL, interpôs recurso de apelação (Id nº 4807758), relatando que o presente
mandamus
foi impetrado em razão de suposta ilegalidade do art. 5º, §6º, do Decreto Estadual nº 4.676/01, do Estado do Pará, razão pela qual requereu liminarmente a abstenção da cobrança do ICMS dos serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Aduziu que seu pedido se fundamenta na isenção tributária prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/96, e não apenas na imunidade tributária prevista constitucionalmente.

Por tal motivo, entendeu que não incidiria no presente caso a tese de repercussão geral suscitada na sentença, já que, a seu ver, seria competência do Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação da sobredita lei complementar federal.

Diante disso, requereu a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento do apelo, a fim de declarar a ilegalidade do art. 5º, §6º, do Decreto Estadual nº 4.676/01. Pugnou, ademais, pela condenação do apelado à devolução do
quantum
recolhido pelos cofres públicos nos últimos cinco anos que antecederam a impetração do
writ
.

Em contrarrazões (Id nº 4807820), o ESTADO DO PARÁ refutou as razões recursais, defendeu a aplicação vinculante da tese firmada no Tema nº 475 pelo STF, ressaltou a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese e impossibilidade de pedido de compensação, com efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a decisão de piso. (Id. nº 4878468)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e passo a apreciação de suas razões.

Pois bem. Consta dos autos que o objetivo do
writ
é a obtenção da declaração da ilegalidade do

art. 5º, §6º, do Decreto Estadual nº 4.676/01, bem como a condenação do apelado à

devolução do
quantum
recolhido pelos cofres públicos nos últimos cinco anos que

antecederam a impetração do
mandamus
.

Da exordial, extrai-se:

IV – DOS PEDIDOS

[...]

e)
Que o pedido do writ seja, ao final, julgado totalmente procedente
, confirmando-se a liminar,
de modo a declarar a ilegalidade do Art. 5º, II, § 6º do Decreto no 4.676 da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará
, que instituiu a cobrança de ICMS no

transporte interestadual de produtos destinados a empresas comerciais

exportadoras ou para formação de lote para exportação, que se destine a empresas comerciais exportadoras ou para formação de lote para

exportação"
(Id nº 4807719, fls. 05, 08, 11) – destaques do Ministério

Público.

Igualmente, o recurso de apelo, novamente requer:

"
Que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, com a consequente REFORMA da sentença, a fim de declarar a ilegalidade
do Art. 5º, II, § 6º do Decreto nº 4.676 da Secretaria de Fazenda do

Estado do Pará, que instituiu a cobrança de ICMS nº transporte

interestadual de produtos destinados à exportação, com a

CONDENAÇÃO do Apelado à devolução do quantum recolhido

indevidamente pelos cofres públicos, nos últimos 5 (cinco) anos que

antecederam o ajuizamento do writ"
(Id nº 4807758, fl. 21) – destaques

do Ministério Público.

Dito isso, denoto que o impetrante/recorrente se insurge, em verdade, contra ato normativo geral e abstrato editado pelo Poder Público estadual, que, a seu ver, violaria dispositivos constitucionais e legais
.

N
o caso em exame entendo que se aplica o entendimento esposado na Súmula nº 266 do STF que dispõe ser incabível mandado de segurança contra lei em tese.

Diz-se
“mandado de segurança contra lei em tese” todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado, ou seja, contra lei que ainda não incidiu.

Na impetração contra lei em tese a situação fática ainda não se realizou, ao passo que pode até vir a sê-lo, mas o que se tem é um ataque direto e frontal ao simples conteúdo da norma, não se mostrando possível a comprovação de plano de um direito líquido e certo.

A respeito do tema, entendo relevante expor o entendimento doutrinário.
Ensina Hely Lopes Meirelles:

“a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do
mandamus
. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos"(
Mandado de segurança e ações constitucionais
, 35ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40).”

Oportuna a referência à doutrina do ilustre Prof. Hugo de Brito Machado (MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 6ª Ed., São Paulo: Dialética, 2006, p.. 255 e 257):

“Diz-se que a impetração é dirigida contra lei em tese precisamente porque, inocorrente o suporte fático da lei questionada, esta ainda não incidiu, e por isto mesmo não se pode falar em direito, no sentido do direito subjetivo, sabido que este resulta de incidência da lei. Aliás, contra a lei em tese descabe não apenas o mandado de segurança, mas toda e qualquer ação, salvo, é claro, a direta de controle de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. Inexiste prestação jurisdicional contra lei que não incidiu, pois a atividade jurisdicional caracteriza-se, exatamente, por desenvolver-se em face de casos concretos.”

Verifico, no caso concreto, que o impetrante se limitou a questionar o estabelecido no Decreto
nº 4.676 da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, que instituiu a cobrança de ICMS no transporte interestadual de produtos destinados a empresas comerciais exportadoras ou para formação de lote para exportação, mas não comprovando situação concreta a ser tutelada.

Não é a mera previsão legal que configura a ilegalidade a dar ensejo ao cabimento do mandado de segurança.

Nesse compasso, o remédio constitucional em questão deve atacar situação que objetivamente viole a esfera individual do administrado, não sendo cabível contra ato normativo geral e abstrato.

Portanto
, considerando que o impetrante se limitou a questionar a
ilegalidade de um dispositivo do RICMS/PA
, sem indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, devida a incidência da Súmula nº 266 do STF.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a decisão
a quo.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/11/2021